Tribunal: TJPA
Processo: 0000302-48.2019.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000302-48.2019.8.14.0050

APELANTE: SILVANIA SILVA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº
0000302-48.2019.8.14.0050

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA G NASCIMENTO

APELANTE:
SILVANIA SILVA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AÇÃO INDIVIDUAL CUMULADA COM COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir e prática de "sham litigation", diante da existência de ação coletiva movida por sindicato da categoria e do ajuizamento em massa de demandas individuais com objeto semelhante. O autor pleiteia o pagamento de diferenças salariais relativas a anos anteriores, com base na Lei nº 11.738/2008 (Piso Nacional do Magistério), no valor de R$ 18.095,68.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria afasta o interesse processual em ação individual com pedido semelhante; (ii) estabelecer se o ajuizamento de múltiplas ações individuais com fundamento comum configura abuso do direito de ação (
sham litigation
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de ação coletiva não exclui o interesse de agir em ação individual, conforme o Art. 104 do CDC, que expressamente afasta a litispendência entre as ações coletivas e individuais.

A demanda coletiva ajuizada pelo sindicato possui objeto distinto, voltado ao bloqueio de verbas do FUNDEB, enquanto a ação individual visa o reconhecimento de direito subjetivo do servidor a diferenças salariais previstas em lei.

A multiplicidade de ações individuais não configura, por si só, litigância abusiva, especialmente quando há jurisprudência consolidada reconhecendo o direito postulado, como no caso da ADI 4167 do STF sobre o piso nacional do magistério.

O exercício do direito constitucional de acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, CF/88) garante ao cidadão a opção entre a via individual ou coletiva, não podendo ser restringido sob o argumento de suposto fatiamento de lides.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de ação coletiva ajuizada por entidade de classe não afasta o interesse de agir em ações individuais com pedidos semelhantes, desde que não haja identidade de partes e de objeto.

O ajuizamento de múltiplas ações individuais fundadas em direito legal e jurisprudência consolidada não caracteriza, por si só, litigância abusiva ou "sham litigation".

O princípio do acesso à justiça assegura ao cidadão a escolha entre a via individual e a coletiva, sendo vedada a extinção sumária do feito com base em critérios de conveniência processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 104; Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167, Plenário; TJPA, Processo nº 0001125-22.2019.8.14.0050.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SILVANIA SILVA FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Na origem, a autora, servidora pública municipal (professora), ajuizou ação de cobrança pleiteando o pagamento de diferenças salariais relativas aos anos de 2013 e 2015, com base na
Lei nº 11.738/2008 (Piso Nacional do Magistério)
, atribuindo à causa o valor de
R$ 18.095,68
.

O juízo
a quo
extinguiu o feito sob o fundamento de ausência de interesse de agir e prática de "
sham litigation
", diante da existência de ação coletiva movida pelo sindicato da categoria e do ajuizamento em massa de demandas individuais com objeto idêntico por parte do patrono da autora.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a decisão limita o acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, CF/88) e que o ordenamento jurídico pátrio admite a coexistência de demandas individuais e coletivas, não havendo que se falar em litispendência ou dolo processual.

O Município apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão central reside em definir se a existência de demanda coletiva e a multiplicidade de ações individuais com fundamento comum autorizam a extinção prematura do feito por falta de interesse de agir ou abuso do direito.

Conforme entendimento já consolidado por esta 2ª Turma de Direito Público, a existência de ação coletiva não exclui o interesse processual em ação individual. O Artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao microssistema das ações coletivas, é expresso ao dispor que as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais.

No caso concreto, a ação cautelar antecedente (nº 0005247-15.2018.8.14.0050) ajuizada pelo sindicato local possui objeto distinto, voltado ao bloqueio de verbas do FUNDEB, enquanto a presente demanda visa o reconhecimento de um direito subjetivo específico da servidora ao recebimento de diferenças salariais calcadas no Piso Nacional do Magistério.

Quanto à tese de
sham litigation
, esta não se sustenta. O ajuizamento de múltiplas ações individuais para a defesa de direitos com lastro em jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADI 4167) constitui exercício regular de um direito constitucional. Não há evidência de dolo ou intuito puramente emulativo quando a pretensão autoral possui fundamento jurídico sólido em lei federal.

A garantia de acesso à jurisdição (
Art. 5º, XXXV, CF/88
) assegura à parte a escolha entre a via individual ou a coletiva. A extinção sumária do feito, sob o argumento de "fatiamento" de lides ou falta de adequação, configura negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa.

Registre-se, por fim, que a questão da gratuidade de justiça já foi objeto de decisão monocrática em sede de Agravo de Instrumento (nº 0802197-30.2020.8.14.0000), na qual foi cassada a decisão interlocutória que havia revogado o benefício, restabelecendo-se a isenção de custas à apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
CASSAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026